Tribunal: TJDFT
Processo: 0010718-79.2013.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal por falha no atendimento médico prestado a paciente falecido após complicações clínicas. A parte embargante alegou omissões na análise de elementos que, segundo ela, afastariam o nexo causal entre a conduta médica e o óbito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, aptas a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pontos indicados como omissos foram devidamente enfrentados no acórdão, com valoração das provas e fundamentação clara quanto à negligência no atendimento médico.
4. A alegação de ausência de sintomas clássicos e de dificuldade diagnóstica foi analisada, concluindo-se que o vício decorreu da omissão na investigação médica diante de quadro clínico sugestivo.
5. A análise de outras causas da hipoxemia foi feita com base no laudo pericial, que apontou falha na estabilização e no diagnóstico como fatores agravantes.
6. Os depoimentos médicos mencionados, embora não transcritos, foram implicitamente considerados à luz da primazia da prova técnica.
7. A menção a causas alternativas de morte, como hepatite fulminante, não constitui omissão, mas tentativa de rediscutir a prova, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.
8. O acórdão encontra-se fundamentado, sem os vícios alegados, sendo os embargos utilizados com o intuito de rediscutir matéria de mérito, o que é vedado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou erro material.
2. O acórdão que analisa os fundamentos relevantes de forma clara e completa não incorre nos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.